Tribunal: STF
Processo: HC 206909
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Marques do Carmo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 180 DO CP. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O regime inicial fechado foi estabelecido ao agravante por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, em função da existência de circunstância judicial desfavorável - antecedentes, o qual justificou a exasperação da pena-base, e de sua reincidência. Tais fundamentos são idôneos para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 1.856.200 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime inicial mais brando para o cumprimento de pena do paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:



    Reitera-se que o regime mais gravoso é o adequado ao caso, considerando-se o quantum da pena aplicada (1 ano e 4 meses de reclusão), a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do recorrente. Confira-se os recentes julgados desta Corte.



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.



    (RHC 150.594, ministro Marco Aurélio)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator